Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008099-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANUSA RODRIGUES SOARES - CPF: 040.938.071-75 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL

CONDICIONADA AO

PAGAMENTO DA
PENA DE MULTA.
IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DA APENADA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FAXINEIRA E PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto à reeducanda, independentemente do pagamento prévio da pena de multa. O agravante sustenta que o inadimplemento da sanção pecuniária impede a progressão, salvo prova de absoluta impossibilidade econômica, a qual entende não demonstrada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa deve obstar a progressão de regime prisional quando demonstrada a incapacidade financeira da apenada, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir:

3.
No caso concreto, a hipossuficiência da agravada é manifesta, uma vez que trabalha informalmente como faxineira e recebe o benefício "Bolsa Família", evidenciando que sua renda é destinada à subsistência mínima familiar.

4
. Condicionar a liberdade da apenada ao pagamento de multa que ela comprovadamente não pode adimplir configura sanção desproporcional e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

5
. A manutenção da reeducanda em regime mais gravoso por motivo exclusivamente financeiro compromete a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

6
. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

“1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a progressão de regime prisional quando demonstrada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, XLVI e XLVII. LEP, art. 112.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, EP 12-ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. STJ, Tema n. 931 (REsp n. 2.024.901/SP, Terceira Seção,
DJe
de 1/3/2024). TJ-MG, AGEPN: 10351190003803001, Rel. Corrêa Camargo, j. 18/08/2021. STJ,
AgRg
no REsp 2069373 MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução penal n. 6003066-04.2022.8.12.0001, deferiu a progressão ao
regime aberto
à reeducanda
Vanusa Rodrigues Soares
, independentemente do adimplemento prévio da pena de multa (Id. 348938365).

Em suas razões, o órgão ministerial
pugna pela nulidade da decisão objurgada, sob o
argumento de que o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime, sustentando que a sanção pecuniária possui natureza de dívida de valor, mas mantém seu caráter de sanção penal. Alega que a regra do adimplemento como condição para a progressão somente é excepcionada pela comprovação de absoluta impossibilidade econômica, o que entende não ter ocorrido no caso concreto
(Id. 348938363).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a reeducanda é comprovadamente hipossuficiente, trabalha informalmente como faxineira e recebe auxílio do programa Bolsa Família, de modo que a exigência do pagamento integral da multa constituiria barreira intransponível à sua liberdade
(Id. 348938368)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
desprovimento
do agravo, destacando a situação de miserabilidade da apenada e a harmonia da decisão com a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores
(Id. 359570871)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida de forma progressiva, permitindo a transferência do condenado para um regime mais brando, desde que sejam atendidos dois requisitos: o cumprimento de uma parte da pena, conhecido como requisito objetivo, e a demonstração de bom comportamento carcerário, requisito subjetivo, devidamente comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional
,
in
verbis
:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada
;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

No caso em apreço,
ficou comprovado que
a
agravad
a
atende aos requisitos exigidos para a progressão
d
o
r
egime
do semiaberto para o aberto
.

Da leitura do
s autos
, verifica-se que
a
agravad
a
,
em
16/03
/2023, cumpriu a parcela de pena
necessária para a obtenção da progressão ao
regime aberto
, satisfazendo, assim, o requisito
objetivo
.

Quanto ao requisito
subjetivo
,
o relatório da central de monitoramento eletrônica não informou a existência de descumprimentos recentes em relação ao equipamento utilizado, sendo assim, demonstrando comportamento apto e favorável a inserção no regime menos gravoso
.

Diante disso
,

o Juízo
a quo
, em
24/03
/
202
5
, concedeu
à
apenad
a
a progressão do regime
fechado
para o semiaberto
e quanto à pena de multa,
a magistrada singular entendeu pela possibilidade
d
ela
ser quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Irresignado, o Ministério Público
alega que a falta de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, sustentando que tal inadimplemento,
na ausência de comprovação de impossibilidade financeira, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
.

Entretanto,
entendo que
o presente recurso não deve prosperar.

De proêmio, convém
consignar que,
ao analisar os autos, verifica-se

que
a
apenad
a
foi devidamente intimad
a das condições para o pagamento da pena de multa
e
inform
ou não possuir condições financeiras para adimplir o valor
,
apresentando uma

Declaração de Trabalho Informal
que indica que a agravada
trabalha como faxineira, possuindo renda aproximada de R$ 80,00 (oitenta reais) por
dia

(Id. 348938371, p. 60)
.

Essa declaração, ainda que sem provas documentais robustas nos autos, não foi contraditada por elementos que demonstrem má-fé
,
ou deliberada intenção de inadimplência
, pelo contrário, evidencia que, ao menos até a data em que cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, a agravada não possuía condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento integral da pena de multa fixada em 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

No mais
,
embora não
desconheça que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que
:

“o inadimplemento
deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” e que “
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda
que
parceladamente
”
,

entendo que, no presente caso, tal impedimento é incompatível com os princípios constitucionais que orientam a execução penal.

A Constituição
Federal
, em seu artigo 5o, inciso XLVI, consagra o princípio da individualização da pena, garantindo que a execução penal deve respeitar os limites estabelecidos pela legislação infraconstitucional e ser pautada pelos valores da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III). Por sua vez, o artigo 5o, inciso XLVII, veda a imposição de penas cruéis. Esses dispositivos deixam evidente que a execução penal deve estar alinhada ao princípio da proporcionalidade, que exige que as medidas aplicadas
à

apenad
a
sejam adequadas, necessárias e proporcionais.

Sob essa
ótica,
submeter
a
apenad
a
à permanência em regime mais severo exclusivamente em razão da inadimplência da multa
,

contraria o

princípio da proporcionalidade.
Tal medida, ao prolongar o cumprimento da pena em regime mais rigoroso, configura uma sanção desproporcional e desnecessária, especialmente na ausência de comprovação de que o inadimplemento tenha
sido motivado
por má-fé.

Confira-se, a propósito,
o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL CONDICIONADA AO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO AGRAVADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se posicionado sobre a possibilidade de condicionar a progressão de regime ao pagamento de multa, tal situação só ocorre
quando o apenado possui condições financeiras de realizar o adimplemento da pena acessória, mas não o faz de forma deliberada - Assim,
negar a progressão de regime e, consequentemente, obstar um direito do preso, exclusivamente por ele não ter condições de arcar com a sanção de multa, revela nítida violação aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana
, sobretudo por se tratar de assistido pela Defensoria Pública
,
presumindo-se, portanto, a sua hipossuficiência financeira
- Recurso não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10351190003803001 Janaúba, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Neste ponto, cumpre registrar que a hipossuficiência da agravada é manifesta. Consta dos autos Declaração de Trabalho Informal, a indicar o exercício da atividade de faxineira, com remuneração diária aproximada de R$80,00
(oitenta reais)
, bem como comprovante de percepção do benefício assistencial “Bolsa Família”
(id. 348938371 - Pág. 58)
. Tais elementos evidenciam que a renda auferida por Vanusa Rodrigues Soares destina-se exclusivamente à subsistência mínima de seu núcleo familiar, sobretudo após a prisão de seu cônjuge
(mov
.
119)
,
o que permite presumir sua hipossuficiência econômica.

Ademais
,
cumpre
ressaltar
que
a manutenção d
a
apenad
a
em

regime
semiaberto

por período superior ao estipulado em lei, apenas pelo inadimplemento da multa, é desarrazoada e configura verdadeiro constrangimento ilegal
, pois consoante previsão do artigo
1
12
da Lei de Execução Penal
,
o pagamento da pena de multa não está previsto como requisito legal para progressão de regime

(TJ-MG - AGEPN: 10433180054507001, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 15/09/2021)
.

Deve-se, ainda, considerar o princípio da finalidade da pena, que visa à ressocialização e reintegração d
a

apenad
a
na sociedade.
Prolongar sua permanência no
regime
semiaberto
,
em razão exclusiva do não pagamento de multa, além de não possuir amparo legal, compromete o propósito ressocializador da execução penal.

Além disso,
a
análise das condições econômicas d
a

apenad
a
é essencial na execução penal, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 931
,
segundo o qual
,
“[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”
(REsp n. 2.024.901/SP, Terceira Seção,
DJe
de 1/3/2024).

Nesse sentido,
registro
que,
e
mbora o precedente trate da extinção da punibilidade, ele reflete um critério que pode ser aplicado à progressão de regime prisional. Exigir o adimplemento da multa como condição indispensável para a progressão, mesmo em situações de comprovada hipossuficiência, seria
desproporcional

e contrário aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Se a própria extinção da punibilidade
,
momento que encerra a pretensão punitiva do Estado
,
admite a relativização do pagamento, torna-se ainda mais desarrazoado impor tal condição à progressão de regime, que possui como finalidade a ressocialização gradual d
a
apenad
a
.

Sobre o tema,
veja-se
o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
.
EXECUÇÃO PENAL
.
PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA
. TRANSBORDAMENTO DA COMPREENSÃO SEDIMENTADA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 2.090.454/SP E 2.024.901/SP. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PATROCÍNIO DA DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ROBUSTECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em consonância com a compreensão sedimentada pelo Pretório Excelso,
"este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 7/11/2022.) 2. De toda sorte,
na
mesma oportunidade, destacou-se que, "[n]as hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa
. Precedentes".3. A necessidade de prévio e minucioso exame das condições econômico-financeiras do reeducando angariou novos contornos a partir da recente compreensão da Terceira Seção desta Corte Superior acerca do Tema n. 931. Embora não se refira a discussão estritamente à progressão de regime prisional, foi avaliada possibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado ainda que esteja pendente de pagamento a pena pecuniária imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituiu.4. Em tal oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto de minha relatoria, assentou entendimento segundo o qual, "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária" (REsp n. 2.024.901/SP, Terceira Seção,
DJe
de 1/3/2024.) 5.
É incontornável o fato de que se trata a extinção da punibilidade da pá de cal lançada sobre a pretensão punitiva do Estado, a qual, em tal momento, encerra-se, viabilizando, assim, a retomada de
direitos fundamentais tais como direitos fundamentais, civis e eleitorais, cerne da conformação da cidadania e, em consequência, da dignidade do egresso. Por
tal
razão, sobrepõe-se a extinção da punibilidade sobre a concessão de benesses no curso da execução como, por exemplo, a própria progressão de regime, de forma que seria possível exacerbar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, exarada no Tema n. 931, à imposição de demonstração do pagamento da pena de multa para pleitear a progressão de regime prisional.
6. A esse respeito, não desconheço a compreensão segundo a qual "[n]em todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo" (HC n. 672.632,
DJe
de 15/06/2021.).Entretanto, nos termos do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.090.454/SP e 2.024.901/SP,
a hipossuficiência do apenado é, consoante já mencionado, passível de presunção, de modo que a assistência pela Defensoria Pública, argumento elencado pelas instâncias ordinárias, em verdade, corrobora o prognóstico acerca da conjuntura socioeconômica do apenado. De toda sorte, é oportuno salientar que tal presunção se caracteriza por sua natureza iuris tantum, comportando a apresentação de prova em contrário pelo Parquet, bem como sua elisão, a partir de fundamentada decisão judicial
. Dessa forma, trata a hipótese de presunção da hipossuficiência do apenado, o que foi, ainda, robustecido diante do apontado exercício de sua defesa técnica pela Defensoria Pública estadual, a afastar a asseverada ilegalidade da decisão impugnada.7.
Em recente julgamento, esta Corte Superior referendou o
transbordamento da sedimentada compreensão acerca da presunção de hipossuficiência ao exame do adimplemento da multa em caso de progressão de regime. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça preservou a higidez de acórdão em que "[o] Tribunal de origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira
" (
AgRg
no REsp n. 2.118.258/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 15/5/2024.) 8. Ademais, consoante já concluiu esta Corte Superior, em conjuntura assemelhada, "o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal que extinguiu a punibilidade, pois constatada a hipossuficiência do apenado. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, a fim de decidir se houve ou não a comprovação da hipossuficiência, seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (
AgRg
no REsp n. 2.120.823/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma,
DJe
de 14/6/2024.) 9. Agravo regimental não provido para manter a decisão que não conheceu do recurso especial, dada a incidência do óbice imposto pela Súmula n. 7 do STJ.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2069373 MG 2023/0146869-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

Desta forma
,
considerando a hipossuficiência financeira d
a
apenad
a

e

em observância aos princípios constitucionais da
individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade,
entendo que a permanência d
a
agravad
a
no regime
semiabert
o exclusivamente em razão do inadimplemento da pena de multa é desproporcional, desnecessária e desprovida de amparo legal.

Diante do exposto
, em
consonância

com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto pelo Ministério Público,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026